Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-06.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800337-06.2022.8.14.0038

APELANTE: TANCREDO DA SILVA CRUZ

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONTINUADO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) avaliar se a dosimetria da pena pode ser modificada; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) analisar a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com detalhamento das provas testemunhais e materiais, inexistindo margem para declaração de nulidade.

4. O pedido de readequação da pena não é conhecido por ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, conforme reiterada jurisprudência.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável, pois o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme arts. 44 e 59 do Código Penal.

6. A fixação do regime semiaberto está em consonância com os critérios legais, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

7. O pedido relativo ao direito de recorrer em liberdade não é conhecido por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o benefício já fora concedido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que explicita os fundamentos fáticos e jurídicos do convencimento judicial atende ao dever constitucional de motivação. 2. O recurso que não apresenta fundamentação específica para impugnação da dosimetria da pena não deve ser conhecido, em respeito ao princípio da dialeticidade. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo incabível no caso de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Não há interesse recursal na formulação de pedido já deferido na sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 71, 155, caput, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 564, V, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0715353-46.2023.8.07.0007, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022; STJ, AREsp n. 2359154/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2127628/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.03.2023; TJDFT, ApCrim n. 0005602-02.2020.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius
Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 11.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tancredo da Silva Cruz apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ourém/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 11530331).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 564, V, do CPP. No mérito, requer a reforma do cálculo dosimétrico, sustentando, ainda, que o juízo recorrido não apresentou motivação idônea para imposição de regime prisional mais gravoso. Além disso, pede a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e que lhe seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade, (ID 17188080).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 17188084), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20224792).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

Sob tal perspectiva, não há interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que o benefício já foi assegurado na sentença. Aplica-se, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

De outro lado, o recurso demanda o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF/88.

Todavia, não há como acolher a alegação, tendo em vista que a sentença proferida pelo Juízo a quo apresenta fundamentação suficiente, conforme se extrai do seguinte trecho:

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo depoimento das vítimas perante a Autoridade Policial e durante a instrução processual. Há ainda o Auto de Apreensão de um ventilador de mesa preto, marca MONDIAL (id i66412958 - Pág. 12).

No que concerne à
autoria
, verifica-se que o réu fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado na fase inquisitiva (termo de id 66412959 - Pág. 7), não comparecendo em Juízo para elucidar os fatos, sendo declarado revel (termo de id 77204204).

A
vítima EDILSON DA SILVA CRUZ
, irmão do réu, informou que não estava em casa no dia do fato, mas soube que o
réu
foi até a sua casa e
subtraiu um ventilador, um tablet e uma sandália
, motivo pelo qual comunicou o fato à Autoridade Policial. Afirmou que observou que a janela da sua casa estava quebrada. Informou que o
réu vendeu o ventilador
para o Sr. LEVY, o qual devolveu o bem posteriormente. Alegou que o tablet furtado pelo réu não funcionava mais, ressaltando que seu irmão é usuário de drogas (termo de id 77204204).

No que concerne aos
depoimentos testemunhais
, o
Policial Militar RAFAEL SILVA DOS SANTOS
informou que a guarnição militar foi
acionada
após o crime, sendo realizada
diligências
para localizar o réu, o qual foi detido. Afirmou que o denunciado
confessou a prática delitiva
, mas os objetos não foram encontrados em seu poder, não sabendo informar se o réu vendeu algum bem para terceiros. Informou que os policiais não foram até a residência da vítima. Alegou que o réu é conhecido no município por cometer crimes contra o patrimônio (termo de id 77204204).

A Sra.
CARLENILDE MAFRA FERREIRA
informou que quando
chegou
na
sua casa
percebeu que sua
chapinha
havia sido
subtraída
, ocasião em que soube que o
réu
estava
vendendo
a
chapinha
para o nacional conhecido como LEVY. Afirmou que o
réu subtraiu outros bens da residência
do seu cunhado. Por fim, informou que
não recuperou o bem furtado
e o réu não quebrou nada em sua residência (termo de id 77204204).

A Sra. SÍRIA RIBEIRO DA SILVA, mãe do réu, informou que não presenciou o fato e nada sabe informar sobre o crime. Alegou que não sabe se seu filho é envolvido com crimes, afirmando que ele seria usuário de drogas (termo de id 77204204).

Por fim, o Sr.
JAIME DA SILVA CRUZ
informou que ao chegar na
casa
do seu
irmão
observou que
a janela
da casa estava
quebrada
, ocasião em que
populares afirmaram
que o
réu

TANCREDO
tinha quebrado a janela. Afirmou que o
réu subtraiu
um
ventilador, a sandália do seu irmão e um tablet
que não estava funcionado. Alegou que foi subtraído uma
chapinha
de sua residência, tendo um conhecido informado que o réu estaria
tentando vender
uma chapinha no mercado, e o ventilador foi encontrado na casa do Sr. LEVY (termo de id 77204204).

Deste modo, analisando-se as declarações em Juízo da
vítima
e
testemunhas
, e ainda as provas apuradas no curso do inquérito policial, entendo que restou demonstrado, indubitavelmente, que o
réu incorreu no tipo penal de furto
, não havendo qualquer possibilidade de absolvição ou mesmo de desclassificação do delito, ante a contundência das provas. (ID 11530331, grifos nossos).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “tendo o magistrado apontado na sentença os elementos que determinaram o seu convencimento, fundamentando suas razões, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em violação ao disposto no art. 564, IV e V, do CPP” (TJDFT,
ApCrim n. 0715353-46.2023.8.07.0007
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 08/08/2024).

Nesse contexto,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, quanto ao pleito subsidiário de readequação da dosimetria da pena, observa-se que o apelante não deduziu qualquer fundamento fático-jurídico apto a embasar a pretensão.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Além do mais, não procede o argumento de que o réu padece de dependência química, pois não foi juntado qualquer laudo ou perícia médica atestando o transtorno.

Destaca-se que “a alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, Incidente de Insanidade Mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento” (TJDFT,
ApCrim n. 0005602-02.2020.8.07.0001
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 11/11/2021).

Sob outro enfoque, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, em razão da reincidência do réu (ID 11530329, proc. n. 0006085-28.2017.8.14.0038) e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do mesmo diploma.

Sob outro ângulo, é
incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do CP, considerando a reincidência e que há circunstâncias judiciais desfavoráveis (v.g. STJ,
AREsp n. 2359154/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Por derradeiro,
mantenho
o regime inicial
semiaberto
, por se tratar de condenado reincidente (ID 11530329) e pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não serem favoráveis, conforme art. 33, §2º, c, e §3º, do CP (STJ,
AgRg no AREsp n. 2127628/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/03/2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025